Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-22.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000626-22.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. REMUNERAÇÃO CONDICIONADA A ÊXITO OU ETAPAS PROCESSUAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO TRABALHO EFETIVAMENTE PRESTADO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios que, julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00, em razão dos serviços prestados no processo nº 0005877-41.2011.8.11.0037, antes da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos mantido entre as partes por mais de três décadas.

II. Questão em discussão:

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (
ii
) saber se a sentença padece de fundamentação insuficiente; (
iii
) saber se houve julgamento extra petita pelo reconhecimento da inaplicabilidade de cláusula contratual de perecimento de honorários; (
iv
) saber se o valor da causa foi corretamente atribuído de forma estimativa; (v) saber se a rescisão unilateral do contrato pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários advocatícios pelos serviços já prestados; e (vi) saber se o montante de R$ 5.000,00 observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e compatibilidade com o trabalho desenvolvido.

III. Razões de decidir:

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é predominantemente jurídica e os documentos constantes dos autos — contrato, aditivos, notificação de rescisão e atos processuais praticados — são suficientes para a formação do convencimento judicial.

4. A sentença observou o dever constitucional e processual de fundamentação, pois examinou os pontos essenciais da controvérsia, notadamente a relação contratual, a natureza da remuneração, a rescisão unilateral, a impossibilidade de continuidade da atuação profissional e o cabimento do arbitramento.

5. Não há julgamento extra petita quando a decisão reconhece o direito ao arbitramento de honorários com base na causa de pedir deduzida na inicial, fundada na ausência de previsão contratual específica para remuneração proporcional em caso de rescisão imotivada do contrato.

6. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, admite-se a atribuição estimativa do valor da causa quando, antes da sentença, não for possível mensurar objetivamente o proveito econômico, por depender a verba de apreciação judicial equitativa.

7. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, quando impede o advogado de alcançar as condições originalmente previstas para o recebimento da remuneração, autoriza o arbitramento judicial dos honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado, sob pena de enriquecimento sem causa e violação à boa-fé objetiva.

8. A existência de cláusula contratual que preveja o perecimento do direito a honorários por serviços não concluídos não afasta, no caso concreto, a incidência do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, quando a conclusão do serviço se tornou impossível por ato unilateral do contratante.

9. O termo de quitação genérico, sem indicação precisa dos valores, processos abrangidos, critérios de cálculo e obrigações quitadas, não possui eficácia liberatória suficiente para impedir o arbitramento de honorários decorrentes de serviços prestados e não remunerados de forma específica.

10. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e adequado, considerando o período de aproximadamente seis anos de atuação no processo, os atos processuais praticados, a complexidade moderada da demanda executiva e o teto contratual de R$ 98.817,00 por processo, de modo que a quantia arbitrada remunera o labor profissional sem impor ônus excessivo à instituição financeira.

11. Os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos dos
arts
. 240 do CPC e 405 do Código Civil, e a correção monetária a partir do arbitramento da verba.

IV. Dispositivo e tese
:

12. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado, ainda que o contrato contenha cláusula condicionando a remuneração ao êxito ou à conclusão de etapas processuais. 2. O termo de quitação genérico, desacompanhado da individualização dos processos, valores e obrigações quitadas, não impede o arbitramento de honorários advocatícios. 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é predominantemente jurídica e a prova documental é suficiente ao deslinde da causa.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º, XXIII; 6º; 170, parágrafo único; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 11; 240; 292; 355, I; 370; 487, I; 489, § 1º; CC,
arts
. 114, 187, 320, 405, 421, 422 e 884; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º; Código de Ética da Advocacia, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.337.749/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14/02/2017,
DJe
06/04/2017; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.681.460/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 03/12/2018,
DJe
06/12/2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.079.073/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 17/08/2017,
DJe
30/08/2017; TJMT, Apelação Cível nº 1016516-06.2022.8.11.0041, Rel. Desª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18/06/2024; TJMT, Apelação Cível nº 1021284-72.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 07/05/2024; TJMT, Apelação Cível nº 1004299-91.2023.8.11.0041, Rel. Desª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25/06/2024; TJMT, Apelação Cível nº 1005538-67.2022.8.11.0041, Rel. Desª
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 02/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
5
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
"Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios"
n°
1000626-22.2025.8.11.0041
, julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios contratuais.

Em suas razões recursais
(Id. 374204382)
, o apelante sustenta, inicialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide teria impedido a adequada instrução probatória acerca da natureza da relação contratual, das cláusulas remuneratórias, dos termos de quitação anuais, da regra de rescisão e da inexistência de proveito econômico. Afirma que a decisão recorrida teria se valido de fundamentação padronizada e desvinculada das peculiaridades do caso concreto, sem exame crítico das provas produzidas e sem enfrentamento específico dos argumentos apresentados pela defesa.

No mérito, o apelante defende a impossibilidade de arbitramento de honorários diante da existência de contrato escrito que disciplinava de forma exaustiva a remuneração devida ao escritório apelado. Sustenta que a ação de arbitramento somente seria cabível na ausência de estipulação contratual, o que não ocorreria no caso, em que o contrato previa pagamentos por distribuição, por atos processuais, por garantia, por recuperação final do crédito e por irrecuperabilidade declarada. Alega, ainda, que a remuneração por recuperação final estava subordinada à efetiva obtenção de proveito econômico durante a vigência do patrocínio, condição que não teria se implementado.

O recorrente afirma, também, que os serviços prestados até 31 de dezembro de 2019 foram objeto de quitação expressa, com renúncia a reclamações ou cobranças posteriores, e que a sentença teria desconsiderado indevidamente tais documentos sem pedido de anulação ou revisão contratual. Aduz que, ao afastar a força obrigatória do contrato e arbitrar honorários com base em critério diverso daquele pactuado, o Juízo de origem teria proferido decisão extra petita ou ultra petita, conferindo natureza revisional à demanda sem provocação específica da parte autora.

Prossegue o apelante sustentando que não houve atuação relevante do escritório apelado após a última quitação firmada, tampouco recuperação de crédito no processo indicado, de modo que o arbitramento importaria remuneração por mera expectativa de êxito ou por supostos lucros cessantes não comprovados. Argumenta, ainda, que eventual verba sucumbencial não poderia ser exigida do cliente, mas apenas discutida nos próprios processos em que eventualmente arbitrada.

O Banco Bradesco S.A. impugna, igualmente, o valor atribuído à causa, ao fundamento de que não corresponderia ao proveito econômico efetivamente pretendido pela parte autora, que buscaria condenação calculada sobre percentual incidente no valor atualizado da causa originária. Insurge-se, ainda, contra o diferimento das custas processuais, por entender inaplicável tal benefício às ações de arbitramento de honorários, e questiona os critérios de juros e correção monetária fixados na sentença. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado, a observância dos limites contratuais, a compensação de valores eventualmente pagos, a adequação da base de cálculo e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões (Id. 374204389),
Galera Mari Advogados Associados
defende a manutenção integral da sentença. Sustenta, preliminarmente, a inexistência de cerceamento de defesa, afirmando que a controvérsia foi corretamente julgada de forma antecipada, por se tratar de matéria de direito suficientemente instruída por prova documental. Aduz que o depoimento pessoal pretendido pelo apelante seria desnecessário e teria finalidade meramente protelatória.

No mérito, o apelado afirma que o contrato mantido entre as partes possuía remuneração substancialmente vinculada ao êxito e que os valores pagos a título de adiantamento eram diminutos e insuficientes para remunerar o trabalho desenvolvido, além de serem abatidos da remuneração final. Defende que a rescisão unilateral e antecipada promovida pelo banco inviabilizou o recebimento dos honorários devidos pelos serviços prestados, razão pela qual seria cabível o arbitramento judicial. Sustenta, ainda, que a tese recursal conduziria ao enriquecimento sem causa da instituição financeira, que teria se beneficiado da atuação profissional do escritório sem promover a contraprestação correspondente.

Quanto aos termos de quitação, o apelado alega que seriam genéricos, sem identificação precisa dos valores, dos serviços quitados e dos processos abrangidos, não se prestando a comprovar o pagamento integral dos honorários ora postulados. Afirma que o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, pois não teria comprovado o pagamento específico relativo ao trabalho objeto da demanda. Por fim, sustenta que o quantum fixado observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso deve ser conhecido, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme o explicitado, cuida-se do recurso de apelação interposto por
Banco Bradesco S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
"Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios"
n° 1000626-22.2025.8.11.0041, julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios contratuais.

Infere-se dos autos que a controvérsia se originou da relação contratual de prestação de serviços advocatícios mantida entre as partes por mais de três décadas, encerrada por rescisão unilateral promovida pelo banco réu em 19/11/2020.

O escritório autor, inconformado com a ausência de remuneração pelos serviços prestados em um processo específico (Autos nº
0005877-41.2011.8.11.0037
), ajuizou a presente demanda buscando o arbitramento judicial de honorários advocatícios.

Na sentença (Id.
374204373
), o magistrado de primeiro grau, após rejeitar as preliminares de incorreção do valor da causa e impugnação à justiça gratuita suscitadas pelo réu, julgou procedente o pedido, condenando o banco ao pagamento de honorários advocatícios no montante de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais).

“

Vistos.

Trata-se de
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
,
ajuizada por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, em desfavor do BANCO BRADESCO S.A, ambos devidamente qualificados.

Em sua exordial (Id. 180264202), a parte autora narra, em síntese, que manteve com a instituição financeira ré um contrato de prestação de serviços jurídicos por mais de 31 (trinta e um) anos, o qual foi rescindido unilateralmente pela contratante em 19 de novembro de 2020. Sustenta que, em virtude da natureza do contrato, cuja remuneração era substancialmente atrelada ao êxito das demandas ad
exitum
, a rescisão antecipada frustrou o recebimento dos honorários pelos serviços já prestados em inúmeros processos, dentre eles o de nº 0005877-41.2011.8.11.0037.

Argumenta que, por ausência de previsão contratual para a hipótese de rescisão, impõe-se o arbitramento judicial da verba honorária, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia. Aduz, ainda, que o réu auferiu proveito econômico decorrente do trabalho do autor, notadamente por meio de benefícios fiscais previstos na Lei nº 9.430/96, o que deve ser sopesado na fixação da verba. Pugnou pela concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, pelo diferimento do recolhimento das custas processuais.

A decisão inicial (Id. 180499608 e 180912789) certificou a isenção de custas com base na Lei Estadual nº 11.077/2020 e determinou a citação do réu.

Devidamente citado (Id. 181124240), o Banco Bradesco S.A. apresentou contestação (Id. 183524376). Em sede preliminar, impugnou a gratuidade da justiça concedida. No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos, sustentando, em suma: (i) a plena validade do contrato e de suas cláusulas, que preveem a forma de remuneração e as consequências da rescisão (Cláusula 17.6), a qual estabelece o perecimento do direito a honorários por serviços de etapas não concluídas; (
ii
) a existência de termos de quitação anuais que eximem o banco de quaisquer outras obrigações; (
iii
) a natureza híbrida da remuneração, que não era exclusivamente de êxito, havendo pagamentos por atos processuais; (
iv
) a inaplicabilidade do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, ante a existência de estipulação contratual; e (v) a ausência de proveito econômico no processo paradigma (nº 0005877-41.2011.8.11.0037), que foi extinto pela prescrição intercorrente.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (Id. 186550685), rechaçando as teses defensivas e ratificando os termos da inicial.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 186583122), a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado do mérito (Id. 189045383), ao passo que a parte ré requereu a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal do representante legal da autora, e a produção de prova documental suplementar (Id. 189229400).

É o sucinto relatório.
Decido.

I – DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES
.

a) Da Impugnação à Gratuidade da Justiça e ao Diferimento das Custas.

A parte ré impugna a isenção de custas concedida ao autor, argumentando que a Lei Estadual nº 11.077/2020 se aplicaria apenas a ações de execução de honorários, e não a ações de conhecimento
como a presente, além de questionar a hipossuficiência de uma sociedade de advogados de grande porte.

Assiste parcial razão ao réu. A isenção prevista na referida legislação estadual é, de fato, direcionada à fase executiva. Contudo, a parte autora formulou pedido subsidiário de diferimento do recolhimento das custas para o final do processo, o que se afigura razoável e consentâneo com os princípios do acesso à justiça e da efetividade processual.

A natureza alimentar da verba honorária, aliada à alegação plausível de que a rescisão abrupta de um contrato de longa duração impactou significativamente o fluxo de caixa da sociedade autora, e, sobretudo, a multiplicidade de ações de mesma natureza que a parte autora se vê compelida a ajuizar (conforme certidões de Id. 180259972 e 180259973), justificam a postergação do recolhimento das despesas processuais.

Tal medida não isenta a parte do pagamento, mas apenas o adia para um momento processual em que sua capacidade contributiva possa estar restabelecida, sem impor um óbice imediato ao exercício de seu direito de ação.

Destarte,
REVOGO
a isenção de custas anteriormente certificada e, com fulcro no art. 4º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.603/2001 (com a redação dada pela Lei nº 12.705/2024),
DEFIRO
o pedido de diferimento do recolhimento das custas e despesas processuais para o final da demanda,
a serem suportadas pela parte vencida.

II. DO MÉRITO.

II. 1 – Do Julgamento Antecipado do Mérito.

O processo comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria controvertida é eminentemente de direito e os fatos relevantes encontram-se suficientemente comprovados pelos documentos carreados aos autos, sendo despicienda a produção de outras provas.

O pedido de depoimento pessoal do representante legal da parte autora, formulado pelo réu, revela-se
inócuo
ao deslinde da controvérsia. A relação contratual e sua rescisão são fatos incontroversos, e a interpretação das cláusulas contratuais e de seus efeitos jurídicos constitui matéria de direito. A prova documental já acostada é robusta e suficiente para a formação do convencimento deste Juízo, tornando a prova oral prescindível.

Assim, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, passo ao julgamento do mérito
.

O cerne da controvérsia reside em definir se a sociedade de advogados autora faz jus ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados em ação de execução, após a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços pelo cliente, contrato este que previa remuneração substancialmente atrelada ao êxito e continha cláusula de perecimento do direito a honorários por serviços não concluídos.

A resposta é afirmativa.

- Da Rescisão Unilateral e do Direito ao Arbitramento.

A tese central da defesa ampara-se na literalidade da Cláusula 17.6 do contrato (Id. 180264229), que estabelece: “Ocorrendo a rescisão, o CONTRATANTE pagar à CONTRATADA a importância a que eventualmente
fizer
jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam ainda pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que
no
tenham sido concluídos
”.

Com base em tal disposição, o réu sustenta a aplicação do princípio pacta sunt servanda
, argumentando que, não tendo sido alcançada a "Recuperação Final" (Cláusula 6.5), nada seria devido.

Contudo, a interpretação de tal cláusula não pode ser dissociada dos princípios basilares que regem as relações contratuais, notadamente a boa-fé objetiva (art. 422, CC) e a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC).

A rescisão unilateral e imotivada do contrato, após anos de labor do causídico, frustrando sua legítima expectativa de remuneração pelo êxito para o qual diligentemente trabalhou, configura comportamento que viola a boa-fé. Permitir que o cliente se beneficie de todo o trabalho desenvolvido pelo advogado sem a devida contraprestação, a pretexto de uma cláusula contratual de adesão, seria chancelar o locupletamento ilícito.

Nesse exato sentido, o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB) estabelece que, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários serão fixados por arbitramento judicial.

A jurisprudência pátria, de forma remansosa, equipara a rescisão unilateral e imotivada de contrato de risco à "falta de estipulação", tornando plenamente cabível a via do arbitramento para remunerar o trabalho efetivamente prestado.

Com efeito, mesmo em contratos de natureza híbrida (com pagamentos por etapas e por êxito), a revogação do mandato no curso do processo impõe o arbitramento da verba correspondente aos serviços prestados, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito do contratante.

Portanto, a Cláusula 17.6, ao prever o perecimento do direito à remuneração, mostra-se abusiva e inaplicável
ao caso concreto, devendo prevalecer a norma de ordem pública que assegura ao advogado a justa remuneração por seu trabalho.

- Do Proveito Econômico e da Inexistência de Êxito na Ação Originária.

O réu argumenta que, como a Ação de Execução n. 0005877-41.2011.8.11.0037 foi extinta pela prescrição intercorrente (Id. 183524377), não houve qualquer "benefício financeiro" ou "recuperação final", o que afastaria o direito a honorários.

A tese não prospera.

Primeiramente, o direito ao arbitramento não se condiciona ao sucesso da demanda, mas sim à efetiva prestação do serviço, que foi abruptamente interrompida por ato exclusivo do contratante. O
resultado final
da demanda, alcançado por outro patrono, não pode ser imputado ao escritório destituído.

Ademais, a parte autora logrou êxito em demonstrar a existência de um proveito econômico concreto e imediato
para o banco réu, que transcende a mera recuperação do crédito.

Ora, o trabalho da sociedade autora – ao ajuizar e impulsionar a execução por anos – foi o fato gerador que permitiu ao banco réu usufruir de um significativo benefício fiscal. O ajuizamento da ação não foi um ato aleatório, mas um investimento calculado para obter uma vantagem econômica na forma de redução de tributos. Negar a remuneração pelo serviço que viabilizou tal vantagem seria permitir que o réu se enriquecesse ilicitamente às custas do labor alheio.

Este benefício fiscal, portanto, qualifica-se perfeitamente como "proveito econômico obtido", para os fins do art. 85, § 2º, do CPC, aplicável subsidiariamente por força do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

- Dos Termos de Quitação.

O réu alega que os termos de quitação anuais, notadamente o firmado em 10/03/2020 (Id. 183524378), exoneram-no de qualquer pagamento.

A alegação é improcedente. Conforme bem pontuado na impugnação, os referidos termos são manifestamente genéricos. Não especificam os valores, as dívidas quitadas, os processos a que se referem ou o tempo e lugar do pagamento, em clara afronta aos requisitos do art. 320 do Código Civil. Uma quitação que se pretende ampla, geral e irrevogável
para "nada mais reclamar, seja a que título for", sem a devida individualização, não possui o condão de extinguir obrigações não especificadas.

Ademais, a renúncia interpreta-se restritivamente (art. 114, CC). Os termos de quitação podem, no máximo, referir-se aos honorários por "etapas" já faturados e pagos até a data de sua assinatura. Jamais poderiam abranger o direito futuro e incerto ao arbitramento de honorários por rescisão contratual, direito este que só nasceu com o ato da própria rescisão, em novembro de 2020, portanto, após a assinatura do último termo de quitação.

- Do Arbitramento dos Honorários.

Reconhecido o direito da parte autora ao arbitramento, passo à fixação do
quantum
debeatur
.

O art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, remete aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, que determina a fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo, o lugar da prestação, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

No caso concreto, a atuação da sociedade autora no processo n. 0005877-41.2011.8.11.0037, perdurou por aproximadamente 07 (sete) anos. A análise da cópia integral dos autos (Id. 180266147), revela uma atuação diligente e zelosa, com a prática de inúmeros atos processuais na tentativa de localizar a devedora e seus bens, incluindo pedidos de citação por edital, consultas aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, e até mesmo o requerimento de medidas executivas atípicas.

Considerando a longa duração do patrocínio, o zelo e a complexidade do processo em que atuou, arbitro honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e a correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento.

Ademais, convém dizer que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o Magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

II – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
o réu,
BANCO BRADESCO
S.A.
, a
pagar à parte autora,
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, a título de honorários advocatícios arbitrados, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e a correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento.

Em razão da sucumbência,
CONDENO

o réu ao pagamento das custas processuais, cujo recolhimento foi diferido para o final, e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
”

PRELIMINARES

Julgamento antecipado da lide

Examino inicialmente a preliminar suscitada pelo
apelante ,
para, em seguida, adentrar ao mérito da demanda.

Alega que a sentença dispensou a instrução probatória sob o fundamento de suficiência da prova documental constante dos autos. Sustenta, contudo, existir controvérsia relevante acerca do regime remuneratório contratual, especialmente quanto à interpretação das cláusulas 6, 6.5, 6.7, 6.20 e 6.22, bem como em relação aos termos de quitação anuais e à regra específica de rescisão prevista na cláusula 17.6. Defende, assim, a necessidade de produção mínima de prova, notadamente o depoimento pessoal das partes, além de fundamentação individualizada acerca dos pontos controvertidos.

A preliminar, contudo, não prospera.

O Código de Processo Civil, em seu art. 370, atribui ao juiz, na condição de destinatário da prova, o poder-dever de determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. A controvérsia em exame possui natureza eminentemente jurídica, versando sobre interpretação contratual e aplicação de princípios e normas consolidados na jurisprudência, circunstância que dispensa a produção de prova oral requerida pelo apelante.

Na hipótese dos autos, o juízo singular considerou suficiente a prova documental já produzida, composta pelo contrato de prestação de serviços advocatícios, seus aditivos, a notificação de rescisão e os documentos relacionados aos processos patrocinados pelo escritório autor.

Ressalte-se que a controvérsia principal - o direito ao arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato - é predominantemente de direito, sendo que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa, dispensando a produção de outras provas.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL– PROCESSUAL CIVIL – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IDOSO – DESNECESSIDADE –JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESPACHO SANEADOR – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes. 3.Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.Precedentes. 4. Agravo interno não provido”. (STJ -
AgInt
no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, data de julgamento: 03/12/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação:
DJe
06/12/2018 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE –JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA– REEXAME – SÚMULA Nº 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.2.Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.3. Agravo interno não provido”. (
AgInt
no
AREsp
1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017,
DJe
30/08/2017 - destaquei).

A suficiência probatória está cabalmente demonstrada pela documentação contratual juntada aos autos, incluindo o contrato principal, seus aditivos, a notificação de rescisão e os comprovantes dos serviços efetivamente prestados. Os questionamentos levantados pelo apelante concernem fundamentalmente à hermenêutica jurídica das cláusulas contratuais e à aplicação dos princípios contratuais ao caso concreto, matérias que prescindem de dilação probatória adicional.

Além disso, deve-se frisar que a lide posta é recorrente neste Poder Judiciário, que já se manifestou inúmeras vezes em demandas com igual causa de pedir.

Assim,o julgamento antecipado da lide não representa cerceamento de defesaou violação ao princípio do contraditório, mas sim homenagem à celeridade processual, evitando-se a prática de atos processuais inúteis, devendo, portanto, ser
REJEITADA
a preliminar arguida.

Da Fundamentação Insuficiente

A parte recorrente sustenta que a sentença apresenta fundamentação insuficiente e genérica, ao argumento de que se limitou à fundamentação padronizada e descolada do caso concreto, sem examinar aspectos específicos do caso.

A controvérsia cinge-se a verificar se a decisão recorrida observa os requisitos de fundamentação estabelecidos no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil. A preliminar não merece acolhimento.

A sentença recorrida enfrentou de forma adequada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, examinando o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, a natureza da remuneração ajustada, a rescisão unilateral promovida pelo banco, a impossibilidade de o escritório autor prosseguir na busca do êxito ao qual sua remuneração estava condicionada, bem como o direito ao arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados.

Consta expressamente da decisão que o contrato firmado possuía natureza de êxito, com critérios previamente definidos quanto aos marcos processuais e temporais para eventual remuneração, tendo sido pactuado, ainda, que valores pagos a título de adiantamento, relacionados à distribuição das demandas ou ao avanço de fases processuais, não se confundiriam com os honorários contratuais vinculados ao êxito, tampouco com os honorários sucumbenciais.

A decisão recorrida, ainda, fundamentou-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem o arbitramento de honorários em hipóteses de rescisão unilateral do contrato pelo cliente, quando a remuneração está condicionada ao êxito.

Dessa forma, não se verifica deficiência de fundamentação, porquanto a sentença atende às exigências do art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, ao apreciar os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

A alegação de utilização de fundamentação padronizada igualmente não procede, uma vez que a decisão examinou de maneira específica as circunstâncias do caso concreto, considerando as particularidades da relação contratual e da rescisão ocorrida.

Assim, rejeita-se a preliminar.

Do Julgamento Extra Petita

O apelante alega, ainda, que a sentença incorreu em julgamento extra petita ao ter reconhecido, indevidamente, a nulidade de cláusula contratual sem pedido específico.A preliminar, contudo, não prospera.

A análise detida dos autos revela que a causa de pedir deduzida na petição inicial se ampara na inexistência de cláusula contratual queregulasse a remuneração devida ao escritório de advocacia em caso de rescisão imotivada do contrato. A pretensão foi claramente estruturada sob o fundamento legal do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, que autoriza o arbitramento judicial nos casos em que não há ajuste prévio quanto ao valor ou forma de pagamento dos honorários.

A sentença, ao reconhecer o direito ao arbitramento e fixar valor, limitou-se a decidir os pedidos conforme formulados, não extrapolando os limites objetivos da lide, nem inovando ao deferir pedido diverso do deduzido. Não houve, portanto, substituição da causa de pedir por fundamento revisional autônomo, tampouco concessão de vantagem não pleiteada.

O próprioconteúdoda petição inicial e das manifestações subsequentes da parte autora convergem no sentido de que a pretensão central consistia na remuneração dos serviços efetivamente prestados, diante da ausência de cláusula contratual que previsse remuneração específica no caso de encerramento antecipado da relação contratual.

Com isso, afasta-se a alegação de julgamento extra petita, porquanto a sentença manteve-se nos estritos limites da controvérsia posta, analisando os elementos de fato e de direito constantes dos autos, sendo a menção à cláusula contratual mero obter
dictum
.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado desta Corte:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRELIMINARES DE SENTENÇA EXTRA PETITA, NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.REJEITADAS.RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO.POSSIBILIDADE.VIAADEQUADA. ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. HONORÁRIOS DEVIDOS. ARBITRAMENTO DE FORMAEQUITATIVA.HONORÁRIOS REDUZIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A, E DESPROVIDO O APELO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.1.Não há que se falar em sentença extra petita, se seus fundamentos não são divorciados do pedido da inicial, visto que o autor/apelado pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito.2. Se o pedido é certo e determinado no sentido de arbitramento de honorários referente ao trabalho desempenhado em ação monitória e ajuizado, é a adequada para postular os honorários pelo serviço prestado, não há falta de interesse de agir e inadequação da via eleita.3.Quando a fundamentação e o pedido são deduzidos na petição inicial de forma clara e coerente, possibilitando a compreensão e defesa da parte adversa, fica afastada a alegação de inépcia da inicial4. Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamenteexercido.Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no Resp.n.1.554.329/MS). 5.Recursos conhecidos. Recurso da instituição financeira, em parte provido. Recurso da Galera Maridesprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10165160620228110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024)

Diante disso,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo apelante Banco
Bradesco
S.A.
.

Da Incorreção do Valor da Causa

A preliminar arguida pelo banco réu, no sentido de que o valor da causa deveria corresponder ao somatório do montante pretendido pelo autor, que, segundo sustenta, consistiria em proveito econômico perseguido pelo autor, não merece acolhimento.

Isso porque o art. 292 do Código de Processo Civil não estabelece critério específico para a fixação do valor da causa em ações de arbitramento de honorários advocatícios. Assim, diante da inexistência de parâmetro legal expresso, admite-se a atribuição de valor estimado, sobretudo porque, antes da prolação da sentença, não é possível mensurar objetivamente o proveito econômico a ser auferido pelo autor, o qual depende de arbitramento judicial pautado nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao trabalho realizado.

Desse modo, inexistindo norma que imponha a fixação de valor certo em demandas dessa natureza, deve ser mantido o valor da causa tal como inicialmente atribuído.

O valor dos honorários não decorre de cálculo aritmético prévio, mas de apreciação jurisdicional das circunstâncias concretas do caso, razão pela qual a atribuição estimativa mostra-se adequada e juridicamente correta.

Diante disso, rejeita-se a impugnação ao valor da causa, por ausência de fundamento jurídico, mantendo-se o montante indicado na petição inicial, por se mostrar compatível com a natureza da ação de arbitramento de honorários advocatícios.

Por fim,
rejeita-se
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que se trata de ação de
arbitramento de honorários advocatícios
proposta pelo escritório
Galera Mari e Advogados Associados
em face do
Banco Bradesco S.A.,
em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

O presente caso exige análise aprofundada sob a perspectiva da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, especificamente quanto à aplicação direta dos direitos constitucionais nas relações privadas contratuais. Esta dimensão constitucional da controvérsia, frequentemente negligenciada na prática jurisprudencial, revela-se fundamental para a adequada compreensão dos interesses em conflito e para a construção de solução juridicamente consistente.

A dignidade da pessoa humana, erigida como fundamento da República Federativa do Brasil pelo artigo 1º, III, da Constituição Federal, veda categoricamente que o trabalho humano, em qualquer de suas manifestações, reste sem remuneração adequada e proporcional ao esforço despendido. Este princípio fundamental constitui o alicerce constitucional para o arbitramento de honorários advocatícios quando a rescisão unilateral do contrato frustra a expectativa legítima de contraprestação por serviços efetivamente prestados.

O direito fundamental ao trabalho, consagrado no artigo 6º da Carta Magna, possui dimensão prestacional que impõe ao Estado, inclusive por meio do Poder Judiciário, o dever constitucional de proteger o trabalhador intelectual contra práticas que resultem em apropriação não remunerada de sua atividade laborativa. Esta proteção se materializa através do arbitramento judicial de honorários quando demonstrada a prestação de serviços sem a correspondente contraprestação, ainda que por fatores alheios à vontade do prestador.

A função social dos contratos, prevista no artigo 421 do Código Civil e com fundamento constitucional no artigo 5º, XXIII, da Constituição Federal, conjugada com a vedação ao abuso de direito estabelecida no artigo 187 do Código Civil, opera como limitadora da autonomia privada quando seu exercício resulta em desequilíbrio manifesto entre as prestações contratuais ou em violação a direitos fundamentais do contratado.

Aplica-se, no caso em exame, o princípio constitucional da proporcionalidade na ponderação entre a livre iniciativa e autonomia contratual, asseguradas pelo artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal, e a dignidade do trabalho com a vedação ao enriquecimento sem causa, derivadas dos artigos 1º, III, e 6º da Lei Fundamental. A rescisão unilateral imotivada, embora constitucionalmente lícita como expressão da autonomia negocial, não pode resultar em apropriação gratuita do trabalho já realizado, sob pena de frontal violação à ordem constitucional estabelecida.

Conforme documentação juntada aos autos, o escritório autor prestou serviços jurídicos ao banco réu por vários anos, tendo atuado em diversos processos judiciais, até que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual.

A controvérsia gira em torno de definir se, diante da rescisão unilateral do contrato pelo banco, o escritório advocatício faz jus ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços já prestados nos processos em que atuou.

Passada as deliberações iniciais, passo a análise das razões.

O apelante sustenta que havia um contrato válido entre as partes, com previsão expressa sobre a forma de pagamento dos honorários e sobre os efeitos da rescisão, não tendo o Escritório, ora apelado, questionado sua validade na petição inicial.

De fato, verifico que o contrato firmado entre as partes estabelecia, na cláusula 17.6, que "
ocorrendo a rescisão o contratante pagará à contratada a importância a que eventualmente
fizer
jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos
".

O contrato também previa na cláusula 6.6, denominada "
Teto Honorários
", que "
pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados ('Teto') ao valor de
R$ 98.817,00
(noventa e oito mil, oitocentos e dezessete reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste Contrato'
".

Ademais, a cláusula 6.3 estabelecia que o contrato obedeceria ao princípio do benefício financeiro, entendido como todo e qualquer recebimento de ativos financeiros ou patrimoniais cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do contratante.

Ocorre que, a despeito da existência de contrato escrito prevendo a forma de remuneração do escritório advocatício, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito da demanda, a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM.
CAUSÍDICO QUE RENUNCIOU AOS PODERES ANTES DO ENCERRAMENTO DAS DEMANDAS RELACIONADAS AOS SERVIÇOS CONTRATADOS. (...) 3. De outra parte,
é certo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda.
(...) 5. O fato jurídico delineado nos autos não se amolda sequer à norma disposta na primeira parte do artigo 129 do Código Civil, segundo a qual se reputa verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. 6.
Cuida-se de ficção legal, que condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio.

Nessa esteira, encontra-se compreendida a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios - vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante.
(...) (STJ - REsp: 1337749 MS 2012/0166165-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/04/2017 - destaquei).

No caso em análise, embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados.

Como citado anteriormente, este Tribunal de Justiça, exaustivamente, já se manifestou no mesmo sentido, admitindo a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do escritório de advocacia, nos casos em que, unilateralmente, o mandante tenha rescindido contrato firmado entre as partes, que previa o recebimento de honorários por êxito da demanda.

Veja-se:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL –
RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. (...)
É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC”. (TJ-MT 00023553720188110012 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022 - destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.
O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.
Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021284-72 .2022.8.11.0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE
- INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.
Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS)”. (TJMT, 1004299-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024 - destaquei).

Essa situação se amolda à orientação jurisprudencial que autoriza o arbitramento judicial de honorários quando a revogação unilateral do mandato, sem justa causa, frustra a justa expectativa do advogado de receber a remuneração inicialmente pactuada.

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia dispõe que
"a revogação do
mandato
judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado".

Importante destacar que a aplicação desta orientação jurisprudencial não implica em desrespeito à autonomia privada ou indevida intervenção estatal nos contratos. Trata-se de reconhecer que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, embora lícita, gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado até então, sob pena de enriquecimento sem causa.

A indeterminabilidade do objeto constitui vício fundamental que macula a validade do ato jurídico. No caso concreto, o termo de quitação não indica com precisão a contraprestação recebida, os processos específicos abrangidos pela liberação nem os critérios utilizados para o cálculo dos valores supostamente quitados. Esta imprecisão essencial impede que se configure validamente a quitação pretendida, tornando o documento juridicamente ineficaz para obstar o arbitramento judicial pleiteado.

Ademais, a quitação genérica contraria frontalmente o dever de informação e transparência que decorre da boa-fé objetiva nas relações contratuais. O princípio da boa-fé, positivado no artigo 422 do Código Civil, impõe às partes o dever de agir com lealdade, probidade e transparência em todas as fases da relação contratual, incluindo sua extinção. A apresentação de quitação genérica e imprecisa viola este dever fundamental, não produzindo os efeitos liberatórios pretendidos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o termo de quitação genérico, que não especifica claramente os critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, não constitui óbice válido ao arbitramento judicial de honorários, conforme múltiplos precedentes desta Corte em casos análogos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
”. (TJMT, 1014538-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 08/03/2023 - destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO –
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO
–
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA
– QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.
O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.
Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade,
deve
pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais)”. (TJMT, 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023 - destaquei).

O argumento do Banco é no sentido de que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios revela-se desproporcional ao trabalho desempenhado nos
autos de nº
0005877-41.2011.8.11.0037
(Id.
374204350
)
.

Verifica-se que o juízo
a quo
fixou os honorários no montante de R$

5.000,00 (
cinco
mil reais), pelo trabalho realizado em
dois processo
, em razão de se tratar de ações de execução, sem maior complexidade.

A cláusula 6.6 do contrato estabelecia teto remuneratório de

R$ 98.817,00 por processo
, limitação contratual que deve ser considerada como parâmetro de proporcionalidade no arbitramento judicial. Esta cláusula, quando razoável e não abusiva, serve como importante balizador para evitar arbitramento excessivo que extrapole os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Nas hipóteses de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado de forma equitativa, como determinado, conforme preconiza o artigo 85, §8º, do CPC, em conjunto com o art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94), que estabelece:
"Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)"
.

Esta Corte, em casos semelhantes, tem adotado critério equitativo para o arbitramento de honorários, como se observa no seguinte precedente:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE DECISÃO “EXTRA PETITA”, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, DE DESERÇÃO, DESENTRANHAMENTO DO DOCUMENTO DENOMINADO “PARECER BENEFÍCIO FISCAL” E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. HONORÁRIOS DEVIDOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. QUANTUM FIXADO EM 4%. ADEQUAÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS, EXCETO DOCUMENTO JUNTADO TARDIAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas contra sentença da 9ª Vara Cível de Cuiabá que julgou procedente ação de arbitramento de honorários ajuizada por escritório de advocacia em face de instituição financeira, fixando verba em 4% sobre o valor atualizado das causas e condenando o réu ao pagamento das custas e honorários
s
ucumbenciais .

II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por julgamento extra petita; (
i
i
)
aferir a adequação da via eleita diante da existência de contrato escrito; (
i
ii
)
avaliar eventual inobservância ao princípio da dialeticidade; (
i
v
)
examinar alegação de deserção do recurso da parte autora; (v) apreciar pedido de desentranhamento de documento juntado tardiamente; (vi) analisar o direito do escritório de advocacia à remuneração proporcional em caso de rescisão unilateral sem justa causa; e (
v
ii
)
reavaliar o quantum fixado a título de honorários.
I
II .

Preliminares 3. Rejeitada a alegação de nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita, porquanto a decisão guardou estrita conformidade com o pedido inicial. 4. Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que o arbitramento de honorários encontra respaldo no
a
rt

. 22, § 2º, da L. nº 8.906/1994, ainda que haja contrato, quando rescindido unilateralmente e sem justa causa.
5
.

Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais atenderam ao art. 1.010, II, do CPC.
6
.

Rejeitada a preliminar de deserção, tendo sido comprovado o recolhimento do preparo recursal no prazo legal. 7. Acolhida a preliminar referente ao desentranhamento do documento denominado “parecer benefício fiscal”, por configurar inovação recursal vedada (CPC, art. 435)). V. Razões de decidir 8. A cláusula de êxito não impede o arbitramento de honorários quando há rescisão unilateral do contrato, de modo a evitar enriquecimento sem causa. Precedentes do STJ (
A
gInt

no
A
REsp

1 .720.988/MS;
A
gInt

no
A
REsp

2.413.911/SP
)
.

9. A ausência de cláusula contratual específica sobre remuneração em caso de rescisão imotivada autoriza a incidência do art. 22, § 2º, do EOAB, sendo devidos honorários proporcionais ao trabalho desenvolvido. 10. O quantum fixado (4% sobre o valor atualizado da causa, aproximadamente R$ 17.000,00) observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, mostrando-se adequado, razoável e proporcional à atuação desempenhada.
V
.

Dispositivo e tese 11. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito enseja o direito à percepção de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados. A ausência de cláusula contratual específica ou de quitação expressa não afasta o dever de remuneração quando comprovada a atuação do advogado. A vantagem econômica indireta decorrente da atuação profissional justifica a fixação judicial de honorários, ainda que não tenha havido recuperação de crédito." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
a
rts
.
435, 1.010, II, 85, § 2º e § 11; CC/2002, art. 320; L. nº 8.906/1994, art. 22, § 2º. Jurisprudência relevante citada: (...)” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10389005520258110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2025).

Logo, na hipótese dos autos, há a necessidade de se observar o princípio da proporcionalidade e, ainda, levar em consideração o período de atuação, a existência de múltiplos processos e fases processuais, com dedicação profissional caracterizada pelo acompanhamento continuado e sistemático, a fim de apurar o
quantum
a ser arbitrado.

Analisando os autos indicados na
inicial ,
o que se verifica é que foram realizados pelo escritório e acompanhados os seguintes atos processuais:

-
0005877-41.2011.8.11.0037
:

09/01/2013
– Juntou substabelecimento de advogado nos autos.

15/01/2013
– Requereu a citação da executada por edital.

16/02/2013
– Juntou substabelecimento em favor da advogada Miranda de Oliveira
Appelt
.

02/06/2014
– Requereu a dilação de prazo para providenciar a publicação da citação por edital.

04/06/2014
– Requereu a juntada da publicação da citação por edital.

19/08/2014
– Reiterou o pedido de citação por edital anteriormente formulado.

19/05/2017
– Requereu a citação da executada Luiza Aparecida por edital.

31/01/2019
– Requereu a realização de pesquisas em sistemas informatizados para localização de bens em nome dos executados.

19/04/2019
– Requereu consulta aos sistemas disponíveis, inclusive RENAJUD, bem como o fornecimento de cópias das declarações de renda e da relação de bens dos executados.

25/07/2019
– Requereu a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte do executado.

19/10/2019
– Requereu a suspensão da presente execução pelo prazo de 1 (um) ano.

19/12/2019
– Requereu a juntada do comprovante de pagamento das diligências do Oficial de Justiça.

Assim sendo, sopesando tais critérios, bem como o valor atribuído à causa, os 6 (seis) anos de atuação no processo e as atividades desenvolvidas no bojo
das demanda
, concluo que o montante de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais) fixado pelo juízo
a quo
pela atuação no processo nº
0005877-41.2011.8.11.0037

remunera adequadamente o trabalho realizado pelo escritório autor até o momento da rescisão contratual, sem impor ônus excessivo à instituição financeira.

Para melhor ilustrar o raciocínio, procedendo-se ao cálculo comparativo, verif
ica-se que o teto contratual total para o
um
processos envolvido
alcançaria R$
98.817,00
en
quanto o valor arbitrado de R$ 5.000,00 representa apenas 5% deste montante máximo.

Esta comparação demonstra de forma inequívoca a moderação e proporcionalidade da fixação judicial,
afastando completamente qualquer alegação de extrapolação dos parâmetros contratuais pactuados pelas próprias partes.

O arbitramento de honorários advocatícios deve observar metodologia objetiva e transparente, baseada em critérios técnicos demonstráveis que afastem qualquer suspeição de arbitrariedade ou subjetivismo excessivo. No caso em exame, a fixação observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela legislação processual civil e pela regulamentação profissional aplicável.

Com efeito, o montante fixado não se mostra excessivo em si mesmo, a base de cálculo
utilizada
mostra
-se proporcional no caso concreto
, considerando que o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, a complexidade das causas, o tempo despendido e os resultados obtidos, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Este valor está em consonância com precedentes desta Corte em situações análogas, inclusive envolvendo as mesmas partes, e atende aos parâmetros fixados no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/94, e no art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

Destaco que a transparência da metodologia aplicada permite verificação objetiva da razoabilidade do arbitramento, afastando qualquer alegação de arbitrariedade ou desproporcionalidade. Cumpre esclarecer, para evitar equívocos conceituais, que o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato possui natureza jurídica ressarcitória-indenizatória, e não meramente executória das cláusulas contratuais originais.

O objetivo do arbitramento não é fazer cumprir o contrato na forma originalmente pactuada, mas sim reparar o dano patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços já prestados.

Esta distinção conceitual revela-se fundamental para a adequada compreensão dos fundamentos jurídicos da decisão. O arbitramento judicial não constitui execução específica do contrato rescindido, mas sim aplicação dos princípios gerais da responsabilidade civil para reparar o prejuízo causado pela rescisão unilateral quando já havia sido iniciada a prestação dos serviços contratados.

Outrossim, no que se refere aos juros de mora, entendo que estes devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos art. 240 do Código de Processo Civil e art. 405 do Código Civil, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo a sentença recorrida em seus demais termos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026